Tribunal: TJES
Processo: 0006911-24.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006911-24.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA RIBEIRO ROSENO

APELADO: MARCIA REGINA SOUZA PEICHINHO e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CICLOVIA POR VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. ELEVAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por ciclista atingida por veículo automotor que invadiu ciclovia, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.562,80 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, além de acolher denunciação da lide para reembolso pela seguradora. A autora pleiteia a majoração dos danos materiais para R$ 2.516,83 e dos danos morais para R$ 40.000,00, alegando inexistência de culpa concorrente e maior extensão dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos materiais diante das provas produzidas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado em razão da gravidade das lesões e das circunstâncias do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a culpa exclusiva da condutora do veículo, que invadiu ciclovia e violou os deveres de cuidado previstos nos arts. 28 e 29 do CTB, inexistindo reconhecimento de culpa concorrente.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil, requisitos presentes no caso.

A autora comprovou documentalmente despesas com exame de ressonância magnética (R$ 854,00), transporte por táxi (R$ 695,00) e medicamentos (R$ 217,00), totalizando R$ 1.766,00, valor que deve ser reconhecido a título de danos materiais.

A autora não comprovou despesa com conserto da bicicleta nem demonstrou que o bem sofreu danos decorrentes do acidente, razão pela qual o valor correspondente não pode ser incluído na indenização.

As lesões sofridas — entorse no joelho com imobilização por 25 dias e escoriações — configuram dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor fixado em R$ 2.000,00 revela-se incompatível com a extensão do dano comprovado, devendo ser elevado para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A invasão de ciclovia por veículo automotor configura violação aos deveres de cuidado previstos nos arts. 28 e 29 do CTB e caracteriza culpa exclusiva da condutora pelo acidente.

A indenização por danos materiais exige comprovação documental das despesas efetivamente realizadas, vedada a inclusão de valores não demonstrados.

O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo devida sua majoração para compatibilizar com a extensão do dano comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CTB, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006911-24.2019.8.08.0047

APELANTE
: MARINALVA RIBEIRO ROSENO

APELAD
A
: MARCIA REGINA SOUZA PEICHINHO
e ALLIANZ SEGUROS S/A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARINALVA RIBEIRO ROSENO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada em face de
MARCIA REGINA SOUZA PEICHINHO,
que denunciou a lide à
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar a apelada ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 1.562,80 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos); (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); (iii) acolher a denunciação da lide e condenar ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. a reembolsar a primeira requerida o valor despendido em favor da autora em razão da condenação judicial.

Em suas razões de id. 14908625, sustenta a

apelante, em síntese, que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva da apelada Marcia Regina, que conduziu veículo com imprudência, em alta velocidade e ao manuseio de seu aparelho telefônico, em desconformidade com o disposto no art. 28 do CTN.

Aduz não ter infringido nenhuma norma de trânsito, de modo que não há se falar em culpa concorrente.

Destaca que sofreu prejuízos materiais no importe de R$ 2.516,83 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), que não foram contemplados na sentença combatida.

E mais: o valor fixado a título de dano moral também não corresponde ao sofrimento e humilhação suportados, sendo mister sua majoração.

Contrarrazões nos ids. 14908639 e 14908639 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a exordial que Marinalva Ribeiro Roseno foi vítima de acidente de trânsito, quando trafegava com sua bicicleta na ciclovia da Avenida João XXIII, sendo atingida pelo veículo Mitsubishi Outlander de placa PPW 4747, conduzido pela requerida, Marcia Regina de Souza Peichinho, que invadiu a ciclovia em alta velocidade, enquanto fazia uso de seu aparelho celular.

Pontuou a autora que o impacto da colisão lhe causou entorse no joelho e escoriações no corpo e, posteriormente, necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico na perna.

E mais: em razão do sinistro, necessitou ficar 25 (vinte e cinco) dias afastada de suas atividades laborativas, tendo sofrido prejuízo material no importe de R$ 2.516,83 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos) em razão das despesas com locomoção, medicamentos, exame de ressonância magnética e conserto da bicicleta.

Pugnou, portanto, pela condenação da requerida à reparação dos danos materiais sofridos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sede de contestação, a ré rechaçou qualquer responsabilidade pelo acidente, afirmando que necessitou atravessar a ciclovia em razão de ser ponto de saída dos veículos da Catedral.

Afirmou, ainda, que estava atenta ao trânsito, não fazia uso do aparelho telefônico e que, em verdade, a autora estava desatenta, pois afirmou à polícia ter avistado o veículo parado e mesmo assim causou a colisão.

Sobreveio, então, a sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ R$ 1.562,80 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) e fixou a reparação pelos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

De início, verifico que a controvérsia em análise restringe-se à hipótese de majoração da indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente automobilístico.

Digo isso, pois diferente do que faz entender a recorrente,
a sentença jamais entendeu pela culpa concorrente das partes
.

Ao revés, afirmou, com base nos boletins de ocorrência confeccionados por ambas as partes (fls. 22/28), que a recorrida, Márcia Regina de Souza Peichinho, deu causa ao sinistro, porquanto violou os artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, ao invadir, de modo imprudente, a ciclofaixa em que a autora transitava.

Cito, por oportuno, excerto do ato impugnado:

“Sobre a dinâmica do acidente, não restam dúvidas. A ré, ao se aproximar da ciclovia para entrar na Av. João XXIII, acabou colidindo com a autora que, descia a avenida Bonsucesso, conduzindo sua bicicleta na ciclofaixa.

De qualquer modo, restou incontroverso que a ré invadiu a ciclovia - espaço reservado exclusivamente para a circulação de pessoas utilizando bicicleta.
A condutora ré deveria, a bem da verdade, observado a presença de bicicletas na faixa e, após, seguir em frente; acabou, no entanto, empregando manobra imprudente, atingindo a bicicleta da autora quando ela transitava pela ciclovia.

A demandada, ao assim proceder, violou os deveres de cuidado e atenção previstos no art. 28 do CTB, que prescreve que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito", dando causa, portanto, ao evento danoso.

(...)

Diante desse cenário,
fica claro que a imprudência da requerida foi a causa preponderante

para a ocorrência do acidente, não se cogitando, assim, de afastar a sua responsabilidade
e tampouco de reconhecer a culpa concorrente.
”

Não há de se falar, portanto, em reconhecimento pelo referido
decisum
de culpa concorrente, pois restou evidente que, ao sopesar as provas trazidas aos autos, o juízo
a quo
rejeitou tal hipótese e reconheceu a culpa exclusiva de Marcia Regina.

Assim, não havendo irresignação da requerida quanto à condenação e tratando-se de apelo recursal exclusivo da autora, limito a análise à possibilidade de majoração das indenizações em decorrência dos danos materiais e morais sofridos.

E, quanto ao ponto, rememoro que a teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do art. 186 do Código Civil atual.

Nesse sentido, o interessado que deseja a reparação deve comprovar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano.

Na ausência d
a comprovação de
qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Na hipótese, entretanto, aduz a autora que sofreu perda patrimonial no importe de R$ 2.516,83 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), correspondentes aos gastos realizados após o acidente, quais sejam: R$ 417,83 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos) com medicamentos; R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) com a locomoção; R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais) com exame de ressonância magnética e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com o conserto da bicicleta.

Não obstante, verifico das notas fiscais acostadas aos autos que a recorrente demonstrou, tão somente, ter despendido R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais) com o exame de ressonância magnética (fl. 38), R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) com táxi (fls. 51/53) e R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) com os medicamentos, valores estes que somados perfazem a quantia de
R$ 1.766,00 (mil setecentos e sessenta e seis reais)
.

Nesse cenário, registro que as notas fiscais acostadas às fls. 51/53 encontram-se duplicadas.

Outrossim, observo que a apelante deixou de comprovar que a bicicleta restou danificada com o sinistro, a ponto do respectivo conserto equivaler a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

O que se verifica do testemunho da própria autora à Polícia Civil, em verdade, é que a bicicleta foi devolvida à sua filha no Arapongas, junto com seus demais pertences, após a ocorrência do sinistro. (fl. 117).

Tal fato restou corroborado pela requerida em sede de contestação, pois juntou seu relato à Policia Civil, onde afirmou “que a bicicleta foi entregue sem defeitos decorrentes do acidente” (fl. 116). A autora, por sua vez, não refutou tais alegações.

Assim, não deve tal valor ser incluso no cálculo da reparação material.

Quanto à indenização pelos danos morais sofridos, é certo que as lesões causadas pelo acidente foram capazes de causar à autora angústia e sofrimento, de modo que configurados aqueles, pois necessitou de imobilização do membro inferior direito por 25 dias (vinte e cinco dias), em razão da entorse sofrida com a colisão.

Ademais, restou impossibilitada de exercer suas atividades, havendo comprovação de recebimento de auxílio doença junto ao INSS.

Conforme cediço, o
quantum
indenizatório relativo aos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, sopesando os elementos de convicção antes delineados, entendo que o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se aquém da realidade dos fatos e o dano efetivamente sofrido, razão pela qual o majoro para o correspondente a
cinco mil reais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reconhecer como devidos pela recorrida o valor de R$ 1.766,00 (mil setecentos e sessenta e seis reais) a título de danos materiais e a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mantidos os ônus sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)